Tribunal: TCU
Processo: 005.193/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Processo de prestação de contas referente ao exercício de 2024 do Ministério dos Transportes.

Inteiro teor:
Acórdão 6370/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais do Ministério dos Transportes, relativas ao exercício de 2024; Considerando que a auditoria de contas da Controladoria-Geral da União (CGU), consubstanciada no Relatório de Avaliação (peça 10), identificou situações que representam problemas e/ou falhas em controles internos da unidade prestadora de contas, incluindo distorções de valor e classificação que afetam as demonstrações contábeis, bem como inconformidades relacionadas às transações subjacentes, todas de natureza formal, sem ocorrência de dano ao erário; Considerando que as referidas impropriedades são objeto de recomendações expedidas pela própria CGU à unidade prestadora de contas, encontrando-se estas em monitoramento, com quatro recomendações ainda abertas ou parcialmente atendidas, relacionadas a controles de processos, depósitos judiciais da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., registro patrimonial e despesas de investimentos cruzados; Considerando que, no tocante aos demais aspectos, as contas evidenciam a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão dos responsáveis, com as distorções identificadas não extrapolando o limite de materialidade de 2% do ativo total do Ministério dos Transportes; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 13-15), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar regulares com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas de Manuel Augusto Alves Silva (CPF XXX.887.241-XX), Lelio Trida Sene (CPF XXX.876.226-XX), Fabio Cesar de Carvalho (CPF XXX.793.388-XX), Adriano Pereira de Paula (CPF XXX.481.327-XX), expedindo-lhes quitação, em face das seguintes impropriedades: - distorções de valor não corrigidas, como a evidenciação incorreta de investimentos cruzados em ferrovias devido à não observância do regime de competência e à ausência de um roteiro contábil adequado, além da paralisação de registros e da falta de atualização monetária em créditos recebíveis de longo prazo da dívida ativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e a insuficiência no ajuste para perdas dessa dívida, resultando em superavaliação do ativo e falha em subtrair a parcela pertencente à Advocacia-Geral da União (AGU); - distorções de classificação, de apresentação e de divulgação, decorrentes de erros na segregação contábil da dívida ativa entre naturezas (tributária e não tributária) e entre curto e longo prazo; e - inconformidades relevantes nos controles contábeis relacionados às transações subjacentes, especialmente quanto à insuficiência dos controles sobre os créditos a receber da ANTT, causada pela inobservância de normas, ausência de normativos específicos e falta de sistemas de informação adequados. b) julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de José Renan Vasconcelos Calheiros Filho (CPF XXX.147.721-XX), George Andre Palermo Santoro (CPF XXX.415.347-XX), Adrualdo de Lima Catao (CPF XXX.182.054-XX), Milton Sampaio Castro de Oliveira (CPF XXX.005.074-XX), Diogo da Fonseca Tabalipa (CPF XXX.881.041-XX), Valéria Ferreira Aguiar Ziembowicz (CPF XXX.531.901-XX), Mario Oswaldo Gomes da Silva (CPF XXX.823.101-XX), Patricia Daniele Oliveira de Alarcao (CPF XXX.526.711-XX), Rodrigo Borges Marquez (CPF XXX.360.401-XX), Cloves Eduardo Benevides (CPF XXX.138.316-XX), Camila Lourdes da Silva (CPF XXX.135.901-XX), George Yun (CPF XXX.442.296-XX), Paloma Campos do Nascimento (CPF XXX.219.371-XX), Gabriela Monteiro Avelino (CPF XXX.241.888-XX), Aline Santana Contar de Souza (CPF XXX.148.448-XX), Larissa Spinola (CPF XXX.768.738-XX), Hélio Carneiro Fernandes (CPF XXX.237.054-XX), Patricia Theodorovski Garbin Castanha (CPF XXX.764.368-XX), Viviane Esse (CPF XXX.461.918-XX), Rafael Inacio Marques Veloso Lemes (CPF XXX.190.276-XX), Leonardo Cezar Ribeiro (CPF XXX.300.503-XX), Maryane da Silva Figueiredo Araújo (CPF XXX.733.771-XX), Hélio Roberto Silva de Sousa (CPF XXX.655.883-XX), Jefferson Vasconcelos Santos (CPF XXX.849.473-XX), Gustavo Pereira Gomes (CPF XXX.757.526-XX), Ana Beatriz Vasconcelos de Medeiros (CPF XXX.056.684-XX), Celso Mizuno (CPF XXX.101.921-XX), expedindo-lhes quitação plena; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério dos Transportes e à Controladoria-Geral da União; e d) arquivar os autos nos termos do art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 005.193/2025-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2024) 1.1. Responsáveis: Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX); Adrualdo de Lima Catao (XXX.182.054-XX); Aline Santana Contar de Souza (XXX.148.448-XX); Ana Beatriz Vasconcelos de Medeiros (XXX.056.684-XX); Camila Lourdes da Silva (XXX.135.901-XX); Celso Mizuno (XXX.101.921-XX); Cloves Eduardo Benevides (XXX.138.316-XX); Diogo da Fonseca Tabalipa (XXX.881.041-XX); Fabio Cesar de Carvalho (XXX.793.388-XX); Gabriela Monteiro Avelino (XXX.241.888-XX); George André Palermo Santoro (XXX.415.347-XX); George Yun (XXX.442.296-XX); Helio Carneiro Fernandes (XXX.237.054-XX); Helio Roberto Silva de Sousa (XXX.655.883-XX); Jefferson Vasconcelos Santos (XXX.849.473-XX); José Renan Vasconcelos Calheiros Filho (XXX.147.721-XX); Larissa Spinola (XXX.768.738-XX); Leonardo Cezar Ribeiro (XXX.300.503-XX); Lélio Trida Sene (XXX.876.226-XX); Manuel Augusto Alves Silva (XXX.887.241-XX); Mario Gustavo Pereira Gomes (XXX.506.377-XX); Mario Oswaldo Gomes da Silva (XXX.823.101-XX); Maryane da Silva Figueiredo Araujo (XXX.733.771-XX); Milton Sampaio Castro de Oliveira (XXX.005.074-XX); Paloma Campos do Nascimento (XXX.219.371-XX); Patricia Daniele Oliveira de Alarcao (XXX.526.711-XX); Patricia Theodorovski Garbin Castanha (XXX.764.368-XX); Rafael Inacio Marques Veloso Lemes (XXX.190.276-XX); Rodrigo Borges Marquez (XXX.360.401-XX); Valeria Ferreira Aguiar Ziembowicz (XXX.531.901-XX); Viviane Esse (XXX.461.918-XX). 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.